Tribunal: TJES
Processo: 5035019-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5035019-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEILANE ANDRADE GUEDES CONDE

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5035019-08.2023.8.08.0024

APELANTE: LEILANE ANDRADE GUEDES CONDE

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. RESTRIÇÃO OPERACIONAL ALEGADA PELA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso de voo e perda de conexão, que resultaram na chegada da passageira ao destino final com aproximadamente 24 horas de atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de "restrição operacional" configura excludente de responsabilidade da companhia aérea e se o atraso substancial na viagem enseja a compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, aplicando-se a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A ocorrência de problemas operacionais constitui fortuito interno, que se insere no risco da atividade desempenhada pela transportadora, não sendo, portanto, causa hábil a afastar o dever de indenizar.

5. O atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, com a consequente perda de conexão e chegada ao destino com 24 (vinte e quatro) horas de atraso, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, passível de compensação pecuniária.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa Apelada, LATAM AIRLINES GROUP S/A, a pagar à Apelante, LEILANE ANDRADE GUEDES CONDE, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, sobre o qual deve incidir atualização monetária desde o arbitramento, pela Taxa SELIC..

Tese de julgamento: “1. A alegação de problemas operacionais por companhia aérea constitui fortuito interno, não afastando sua responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço de transporte. 2. O atraso de voo que resulta na chegada do passageiro ao destino final com 24 horas de atraso configura dano moral indenizável.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5035019-08.2023.8.08.0024

APELANTE: LEILANE ANDRADE GUEDES CONDE

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A questão devolvida a esta Corte consiste em aferir a responsabilidade civil da companhia aérea Apelada e a ocorrência de dano moral indenizável em favor da Apelante, em virtude do atraso de voo que resultou na chegada ao destino com quase 24 horas de diferença do horário contratado.

Primeiramente, é cediço que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 14 estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Dos autos, extrai-se como fato incontroverso o atraso do voo inicial (Vitória-Guarulhos), a perda da conexão e a chegada da Apelante ao seu destino final (Montes Claros) aproximadamente 24 horas após o previsto. A própria Apelada admite o atraso, imputando-o a "restrições operacionais do aeroporto".

Tal justificativa, contudo, não tem o condão de afastar a responsabilidade da transportadora. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que problemas técnicos, operacionais ou necessidade de readequação da malha aérea constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desempenhada. Não se trata de evento imprevisível e inevitável capaz de caracterizar força maior e romper o nexo de causalidade.

Nesse sentido, a responsabilidade do fornecedor de serviços só é elidida nas hipóteses de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC), o que não se amolda ao caso em apreço. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE . FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 5 .000,00. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As companhias aéreas são responsáveis pelos danos causados aos consumidores, excluindo-se sua responsabilidade apenas se demonstrarem que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro . 2.
A ocorrência de problemas técnicos na aeronave constitui fortuito interno, que decorre do risco da atividade desempenhada pelas linhas aéreas, fato inservível a afastar a obrigação da transportadora. 3. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais
. 4. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se equânime. 5 . Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013724-74.2017.8 .08.0035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA CADA LESADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. -
O dano moral está caracterizado porque na hipótese em análise ele se configura in re ipsa . Nesse sentido: ... 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro... (STJ, EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 19-03-2015, data da publicação/fonte: DJe 31-03-2015)
. Conforme bem salientou o ilustre julgador de primeiro grau, resta patente que a parte autora teve seu direito violado, uma vez que adquiriu um serviço (passagens aéreas), e no dia da viagem a ré não conseguiu emitir as passagens, informando-os de que o voo teria que ser remarcado. Ademais, alegou a parte ré que a remarcação do voo se deu por problemas operacionais do aeroporto, como restrição do serviço de solo, o que fez com que o voo fosse cancelado. Contudo, as malas dos autores foram no voo contratado por eles, o que demonstra que não houve problemas com o aludido voo, mas sim, nítida falha na prestação do serviço da ré, em não conseguir emitir os bilhetes dos autores em tempo hábil. 3. - As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC (STJ, REsp 1842066/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 09-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2020). 4. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é razoável o arbitramento de indenização por dano moral, em caso de atraso de voo, em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro. 5. - Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180123116, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS . MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por MARCELO GODINHO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. O autor sustenta que o atraso de mais de 11 horas em sua viagem, causado por manutenção não programada, caracterizou falha na prestação do serviço e resultou em transtornos significativos, incluindo a perda de compromissos profissionais e assistência inadequada . Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o atraso superior a 11 horas no voo do apelante, causado por manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. O cancelamento do voo por manutenção preventiva não exime a empresa de sua responsabilidade, pois trata-se de risco inerente à atividade empresarial, devendo ser gerenciado sem prejuízo ao consumidor. O atraso superior a 11 horas extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, pois acarreta transtornos significativos ao passageiro, incluindo impactos na sua programação pessoal e profissional. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 944 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça . O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado à compensação dos danos sofridos e atende à função pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: O atraso excessivo de voo, superior a 11 horas, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo excludente de responsabilidade a alegação de manutenção preventiva ou problemas operacionais. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.259 .457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j . 13.04.2010, DJe 27.04 .2010. RELATORA DESIGNADA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50350263420228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço. A controvérsia remanescente reside na caracterização ou não do dano moral.

O atraso de quase 24 horas para chegar ao destino final, com a consequente perda de compromissos profissionais, extrapola, em muito, a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. A situação vivenciada pela passageira – a espera prolongada, a incerteza, o cansaço e a frustração de suas legítimas expectativas – acarreta angústia e sofrimento que configuram dano moral passível de indenização.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça assevera no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS ON-LINE. EVENTO CANCELADO/ADIADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA, PRÉVIA E EFICAZ AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (FATO DO SERVIÇO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE CONSUMO. IMPROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALIMENTOS CONSUMIDOS DURANTE A ESTADA NO RIO DE JANEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. [...]10- Não prevalece a tese de que, na hipótese dos autos, ocorreu mero descumprimento contratual, insuficiente para a configuração do dano moral. Isso porque os recorridos, pai e filha deslocaram-se de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro exclusivamente para a participação no evento "Pretty Little Weekend". Em virtude da ausência eficaz de comunicação do cancelamento/adiamento da efeméride, nutriram altaneiro sentimento de frustração, decepção e constrangimento, ante a não realização do evento e a desinformação da recorrente. 11- Qualquer leitura dissimilar levaria a prática de constantes lesões aos consumidores, máxime porque os fornecedores de produtos ou serviços, sob o guante do argumento de ocorrência de "meros aborrecimentos comuns cotidianos" ou "meros dissabores", atentariam contra o princípio da correta, segura e tempestiva informação, figura basilar nas relações consumeristas e contratuais em geral. Em síntese, não se pode confundir mero aborrecimento, inerente à vida civil em sociedade, com a consumação de ilícito de natureza civil, passível de reparação. 12- Recurso especial não provido. (REsp n. 1.985.198/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Comprovada a conduta ilícita e o dano, e presente o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, este deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à sua dupla função: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico, a fim de desestimulá-lo a reincidir na conduta lesiva, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do fato e os precedentes desta Corte em situações análogas supracitados, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura equânime e suficiente para os fins a que se destina a reparação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa Apelada, LATAM AIRLINES GROUP S/A, a pagar à Apelante, LEILANE ANDRADE GUEDES CONDE, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
sobre o qual deve incidir atualização monetária desde o arbitramento, pela Taxa SELIC.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno a ré (ora apelada) ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, já considerados os honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.